Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-36.2018.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001311-36.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 253.881.181-34 (APELANTE), CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 021.677.621-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 021.677.621-00 (ADVOGADO), JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 253.881.181-34 (APELADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos por
Banco Bradescard S.A. e João Alves dos Santos
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito, j
ulgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito
, condenando ao banco réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00, ao ressarcimento da quantia de R$ 1.232,58 (mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), a baixa da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Banco Bradescard S.A. sustenta o exercício regular do direito, devendo ser afastados os danos imputados. Subsidiariamente,
postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
João Alves dos Santos recorre adesivamente pugnando repetição dos valores em dobro e pela majoração do
quantum
.

Apenas o banco apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 128722193).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Alves dos Santos
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra
Banco Bradescard S.A., discorrendo ser titular do cartão de crédito da bandeira
American Express por mais de 05 anos, sendo que sua fatura nunca ultrapassou R$5.000,00. Contudo, em abril de 2016 foi surpreendido com uma cobrança superior a sua movimentação costumeira no valor de R$12.131,16, o que motivou a impugnação da despesa.

Aduz que o banco informou que seria decorrente do pagamento de boleto emitido pela empresa “Bazar Kids”, mencionando que nunca teve nenhum tipo de negócio com a empresa e que o pagamento foi autorizado por meio telefônico. Acrescenta, ao final, que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela declaração de inexistência da dívida além da condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito
, condenando ao banco réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00, ao ressarcimento da quantia de R$ 1.232,58 (mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), a baixa da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Banco Bradescard S.A. sustenta o exercício regular do direito, devendo ser afastados os danos imputados. Subsidiariamente,
postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

De outra banda,
João Alves dos Santos recorre adesivamente pugnando repetição dos valores em dobro e pela majoração do
quantum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento do débito levado a negativação pelo banco. Apresentada a contestação, o banco não apresentou qualquer elemento visando desconstituir as alegações autorais.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da cobrança efetivada que culminou na negativação do nome do autor, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
A parte autora alega que não realizou as compras descritas na fatura do cartão de crédito referente ao mês de abril/2016, notadamente a compra efetuada no dia 26 de fevereiro com a denominação de “Bazar Kids” e as compras efetuadas nos dias 07 e 08 de abril com a denominação de “Pagamento de contas”.

Em que pese à instituição financeira alegar que as compras foram efetuadas através de autorização telefônica não trouxe aos autos qualquer gravação que demonstrasse tal alegação, tampouco apresentou notas fiscais que demonstram a compra realizada pelo autor.

Diante da afirmação de cunho negativo de que não efetuou as compras no cartão de crédito, deveria a parte requerida apresentar eventual gravação existente de autorização do autor referente às compras discutidas na demanda.

Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, salienta-se que os valores impugnados pelo autor destoam de seu perfil. Percebe-se que as faturas do mês de fevereiro e março destoam drasticamente do montante cobrado na fatura de abril.

Portanto, em que pesem as questões apresentadas pela ré em sede de contestação, verifico a ausência de culpa exclusiva do consumidor
.
” (id. 88606976).

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise em conjunto dos recursos interpostos referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a negativação indevida ante a inexistência de relação jurídica firmada com o autor.

No que tange a repetição dobrada, tenho que não merece prosperar o recurso adesivo, uma vez que não restou comprovada pelo autor a má-fé do banco. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo reforma a sentença neste ponto
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022